Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DO “USO” DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, SOLICITAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS PARA CONFIRMAÇÃO DO “PROCEDIMENTO”, COMPARECIMENTO DO “REPRESENTANTE” DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ENTREGA DO PLÁSTICO. PREJUÍZO: SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR E NÃO RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO). CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões: i) a impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id. 14784821, 14784823 e 14784824) (CPC, Art. 99, § 2o); ii) a de inépcia, porquanto a petição inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o, I, II e III).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Art. 6 e 14).
B. O requerente (médico veterinário, idoso, 73 anos) narra que: (i) recebeu telefonema, supostamente do Banco do Brasil, em que foi questionado acerca da compra no valor de R$ 2.375,33, realizada em outra unidade federada; (ii) ao afirmar desconhecer a compra, foi orientado a telefonar para o número que se encontrava no verso do cartão (“procedimento padrão de desbloqueio”); (iii) efetuou a ligação, ocasião em que confirmou seus dados pessoais e atendeu a solicitação de digitar sua senha (com o símbolo #) no teclado do telefone; (iv) na ocasião, foi informado de que seria lavrado “termo de responsabilidade”, a ser assinado pelo consumidor, bem como que deveria entregar o cartão aos “prepostos” da instituição financeira; (v) comparecimento de duas pessoas “com crachá do Banco do Brasil” em sua residência, a quem entregou o plástico; (vi) realizados saques, no valor total de R$ 4.500,00, mediante uso do cartão e senha do consumidor, que somente então constatou ter sido vítima de “golpe”; (vii) negativa de estorno dos valores.
C. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, Art. 14, caput e § 3o, I e II).
D. No casco concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei n. 9.099/95, Art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (idoso) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, Art. 6o, III).
E. Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE: 16/10/2019).
F. Nessa moldura, é de se dar parcial provimento ao recurso para, condenar a instituição financeira a restituir ao recorrente a quantia de R$ 4.500,00, na forma simples (por não se tratar de cobrança indevida, mas de fraude perpetrada por terceiros).
G. No mais, não se evidencia situação de descaso da recorrida à análise dos reclames do consumidor (pelos canais “oficiais”), tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais. Confirmada a sentença, nesse ponto (improcedência dos danos morais).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenado o BANCO DO BRASIL a pagar a ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/ 95, Arts. 46 e 55).